Tribunal: TJDFT
Processo: 0748184-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (11556) PROCESSO: 0748184-76.2020.8.07.0000 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REQUERIDO: DESEMBARGADOR RELATOR GEORGE LOPES LEITE DECISÃO O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS requer, com fundamento no artigo 15, caput e § 4o, da Lei 12.016/2009, a suspensão da eficácia da decisão liminar proferida pelo ilustre Desembargador Relator do Mandado de Segurança 0738166-93.2020.8.07.0000, por meio da qual suspendeu o bloqueio judicial, via BACENJUD, da quantia de R$ 10.315.367,42 (dez milhões, trezentos e quinze mil, trezentos e sessenta e sete mil e quarenta e dois centavos) encontrados na conta da empresa BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA., constrição determinada inicialmente nos autos no 08728561-26.2020.8.07.0000. É o relatório do necessário. Analisando o Mandado de Segurança 0738166-93.2020.8.07.0000, verifica-se tratar-se de ação originária do segundo grau de jurisdição deste TJDFT e na qual foi proferida decisão liminar pelo ilustre Desembargador Relator determinando a suspensão do referido bloqueio judicial da quantia de R$ 10.315.367,42 (dez milhões, trezentos e quinze mil, trezentos e sessenta e sete mil e quarenta e dois centavos). Pois bem, como se sabe, o artigo 15, caput, e o seu § 4o, da Lei 12.016/2009 assim dispõem: Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. (...) § 4o O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. A decisão monocrática do relator irá desafiar nesse grau de jurisdição o agravo interno e, contra o acórdão a ser proferido no mencionado recurso, será cabível apenas a interposição de recursos especial e extraordinário. Diante desse descortino, é de se concluir que o pedido de suspensão de segurança deve ser direcionado ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao qual será dirigido o primeiro recurso, previsto na legislação processual civil para rever a decisão impugnada em sede de segundo grau de jurisdição. Registre-se, ainda, porquanto oportuno, que o próprio requerente deve ter se atentado para referido equívoco, pois requereu perante o STJ semelhante pedido perante a presidência daquele sodalício, por meio da Suspensão de Segurança 2020/261/STJ (SS 3273/2020), apreciado pelo Ministro Humberto Martins, o qual houve por bem suspender os efeitos da liminar objeto do presente pedido. Acrescente-se, a isso, que a decisão impugnada, em que pese já haver sido suspensa pelo STJ, foi objeto também de agravo interno, que se encontra pendente de apreciação pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça. Assim sendo, falece competência a esta Presidência para apreciar o presente pedido de suspensão. Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente suspensão de segurança, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, para que produza os jurídicos e legais efeitos, assim como as necessárias e devidas anotações, inclusive baixando os autos junto à Distribuição. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008